Tribunal: TJES
Processo: 0000133-67.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000133-67.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: UENDERSON DE JESUS FLORIANO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. MÉRITO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. GRAVE AMEAÇA POR SIMULACRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. REGIME PRISIONAL. RECURSO EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus, bem como pelo Ministério Público Estadual, contra sentença da 2ª Vara de Castelo/ES que condenou os denunciados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), em razão da subtração de motocicleta mediante grave ameaça com uso de simulacro de arma de fogo. A defesa de um dos acusados requereu a desclassificação para furto, fixação de regime prisional mais brando, concessão de gratuidade de justiça e direito de recorrer em liberdade, enquanto a defesa do corréu alegou nulidade no reconhecimento pessoal e pleiteou absolvição e gratuidade. O Ministério Público Estadual, por sua vez, pleiteou a fixação de indenização por danos morais em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: preliminarmente (i) reconhecer eventual nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase policial; no mérito (ii) analisar a suficiência probatória para eventual absolvição; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto; (iv) aferir a viabilidade de concessão de regime mais brando e do direito de recorrer em liberdade aos réus; (v) definir se é cabível a fixação de indenização por danos morais à vítima no âmbito da sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. PRELIMINAR

A condenação dos acusados não está lastreada exclusivamente no reconhecimento pessoal, pelo contrário, constam nos autos provas autônomas e independentes colhidas sob contraditório judicial, como a prisão em flagrante do réu com a posse da motocicleta subtraída e do simulacro de arma de fogo, bem como os depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade.

B. MÉRITO

A autoria e a materialidade do roubo encontram-se suficientemente comprovadas por elementos documentais e testemunhais, especialmente os depoimentos dos policiais e da vítima, os quais descrevem a dinâmica dos fatos e reconhecem dos réus como autores do delito, sendo, portanto, incabível a absolvição.

A utilização de simulacro de arma de fogo para subtrair bem alheio consubstancia grave ameaça, impedindo a desclassificação do crime de roubo para furto, que pressupõe a ausência de violência ou ameaça.

A fixação de regime prisional fechado é adequada diante da reincidência, mesmo quando a pena é estabelecida abaixo de 08 (oito) anos de reclusão, conforme orientação consolidada do STJ.(AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução, cuja culpabilidade foi confirmada pela sentença condenatória por crime grave, como o roubo majorado.

A análise do pedido de gratuidade de justiça deve ser realizada no juízo da execução penal, por se tratar de matéria afeta à fase de cumprimento da pena.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais exige a presença cumulativa de três requisitos: pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e realização de instrução probatória específica. Ausentes tais requisitos, é inviável a fixação do valor mínimo indenizatório pretendido pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, por igual votação negar provimento aos recursos defensivos e ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000133-67.2024.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UENDERSON DE JESUS FLORIANO (DATIVA), GELSON DOS SANTOS FILIPE (DPE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, UENDERSON DE JESUS FLORIANO, GELSON DOS SANTOS FILIPE
Advogado do(a) APELANTE: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470
Advogado do(a) APELADO: SARAH DE ARAUJO PASTORE - ES20470 (DATIVA)

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos pelos réus
GELSON DOS SANTOS FELIPE
e
UENDERSON DE JESUS FLORIANO
, bem como pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a r. sentença (id 16276959), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara de Castelo-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando os réus pelo crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incisos II, do CP).

O réu GELSON foi condenado às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, enquanto o acusado UENDERSON foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, ambos em regime fechado.

A defesa de UENDERSON apresenta razões no id 16276960, requerendo a desclassificação para o delito de furto (art. 155, do CP), e de forma subsidiária, que seja fixado regime mais brando, com a concessão da gratuidade de justiça, além de ser reconhecido o seu direito de recorrer em liberdade.

Em razões (id 16276973), a Defensoria Pública Estadual, assistindo o acusado GELSON, requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal em sede policial, e no mérito, a sua absolvição, com a concessão da gratuidade de justiça.

Apelo ministerial no id 16276961, requerendo a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima.

Sobre os fatos, narra a
denúncia
que, no dia 02 de dezembro de 2024, na zona rural do município de Castelo/ES, os denunciados, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, subtraíram mediante grave ameaça e violência uma motocicleta Honda NXR 160 Bros, de cor branca, pertencente à vítima Cainã de Souza Quintino.

Consta dos autos que os réus abordaram o ofendido, nas proximidades da estrada principal de Monte Alverne, momento em que o acusado Gelson, munido de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto, enquanto o acusado Uenderson dava suporte em uma motocicleta de cor preta.

Após subtraírem o veículo, empreenderam fuga, sendo capturados posteriormente pela Polícia Militar.

De início, passo ao enfrentamento da
preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
, suscitada pelo réu GELSON diante da inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP.

No entanto, na presente hipótese, o reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi amplamente corroborado por outros elementos autônomos e independentes de prova, notadamente a prisão em flagrante do apelante Gelson na posse da motocicleta subtraída e do simulacro de arma de fogo, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em nulidade.

Adotando esse posicionamento, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...
)
5.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que eventual inobservância do art. 226 do CPP não implica nulidade automática, desde que o reconhecimento seja confirmado por outras provas que confiram segurança à identificação da autoria
.(...
)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 955.577/RS,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 12/2/2025
, DJEN de 17/2/2025.)

Isto posto,
rejeito a preliminar
.

Em relação ao
mérito
, quanto ao pleito absolutório deduzido pelo réu GELSON, tenho que materialidade está demonstrada pelo boletim unificado e relatório final, anexados no id 16276202, além do auto de apreensão no id 16276205.

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento do policial miliar Mateus Resende de Oliveira (id 16276229), onde descreve detalhadamente as diligências que culminaram na prisão do réu Gelson, localizado em posse da motocicleta roubada e do simulacro de arma de fogo, ressaltando que o objeto apreendido possuía aparência idêntica a uma arma real, suficiente para incutir temor nas vítimas.

O policial Erasmus Christofori Moço (id 16276229), por sua vez, confirmou a dinâmica delitiva narrada pelas vítimas, esclarecendo que os agentes atuaram em concurso, com divisão de tarefas, sendo um responsável pela abordagem direta mediante grave ameaça e o outro pelo apoio logístico à fuga.

A vítima Cainã de Souza Quintino (id 16276229) narrou como ocorreu a subtração de sua motocicleta, destacando a atuação conjunta dos acusados.

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, corroborada com os depoimentos das testemunhas, em que descrevem a dinâmica dos fatos e reconhecem os réus, como os autores dos crimes descritos na denúncia.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, j
ulgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Indo adiante, em relação ao pleito de desclassificação para o crime de furto (art. 155, do CP), formulado pela defesa de UENDERSON, tenho que restou amplamente demonstrado que a subtração da motocicleta foi praticada mediante grave ameaça, consubstanciada no uso de simulacro de arma de fogo, circunstância apta a reduzir significativamente a capacidade de resistência do ofendido.

Dessa forma, evidenciada a elementar da grave ameaça, inviável a desclassificação para o crime de furto, que pressupõe subtração realizada de forma clandestina ou sem violência.

Prosseguindo, a defesa de UENDERSON ainda requer a modificação do regime prisional, fixado no fechado, para um mais brando, já que, embora reincidente, a pena estabelecida é inferior a 08 (oito) anos de reclusão.

No entanto, como já decidido pelo STJ,
“estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância
agravante da reincidência
impõe o estabelecimento do regime prisional fechado.”
(AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Do mesmo modo, não é possível conceder o direito do réu UENDERSON, de recorrer em liberdade, pois está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática do roubo qualificado, além do réu ter permanecido preso, durante toda a instrução processual.

Quanto aos pedidos defensivos de concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento das custas, tenho que a sua análise compete ao Juízo da execução penal.

Por fim, passo ao enfrentamento da apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, requerendo a condenação dos acusados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em favor da vítima.

No entanto, a jurisprudência consolidada, também do STJ, estabelece que a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais e morais, com base no art. 387, IV, do CPP, exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) realização de instrução probatória específica sobre o dano. (AgRg no AREsp n. 2.726.966/BA,
relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

No caso, verifico que na denúncia consta pedido genérico, sem indicação de valor, e na instrução, não foi produzida prova específica para apuração do montante indenizatório.

Assim, tenho que não é cabível a fixação de indenização em favor da vítima, como pretende o Ministério Público Estadual.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos e do Ministério Público Estadual, para manter incólume a sentença, como lançada nos autos.

Outrossim, fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) os honorários em favor da advogada dativa, que atuou na defesa do réu UENDERSON, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.